Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. OFENSA PROFERIDA EM CONVERSA PRIVADA. CONVERSA PARTICULAR EM REDE SOCIAL. EMPREGO DE EXPRESSÕES INADEQUADAS. CONTEÚDO QUE FICOU NA ESFERA PRIVADA DE CONHECIMENTO DA AUTORA. CLIMA DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 373, I, DO CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, que a sentença foi omissa quanto à apreciação do seu pedido de gratuidade da justiça. No mérito, argumenta que a suposta ofensa sofrida pela autora não passa de mero dissabor e que não há nos autos comprovação de abalo psíquico por parte da recorrida. Afirma, ainda, que a troca de mensagens foi feita em meio privado, sem qualquer exposição para terceiro e que a mensagem não resultou em constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Gratuidade da Justiça. A recorrente apresentou aos autos declaração de demissão em emprego e cópia da Carteira de Trabalho em que comprova que se encontra, atualmente, desempregada (ID 25938914). Apresentou aos autos, ainda, declaração de hipossuficiência (ID 25938885) e declaração de escolaridade (ID 25938891). A recorrida, ao impugnar o pedido por gratuidade da justiça apresenta apenas fotos em redes sociais, algumas de anos atrás, em que a recorrente estaria em viagem. Contudo, diante da comprovação, pela ré, de ausência de renda mensal fixa, é caso de deferimento do benefício.
4. No caso, considerando que a requerida não nega ter proferido ofensa à autora em conversa privada via rede social (puta e prato na cama), o ponto a ser solucionado consiste no exame da configuração de danos morais em razão do evento ocorrido.
5. Na hipótese em exame, embora se reconheça que houve ofensas por parte da ré em relação à autora, é possível concluir que as palavras não atingiram a honra desta ou tiveram o condão de denegrir a sua imagem diante da comunidade em que vive. As ofensas ocorreram em conversa privada no “Instagram” e, ainda que a requerida tivesse divulgado o teor da conversa para outros grupos, não restou efetivamente comprovada repercussão negativa da imagem da autora, nem situação de afronta aos atributos de sua personalidade. Portanto, inexiste prova constitutiva do direito da demandante, conforme prevê o art. 333, I, do CPC.
6. Conquanto se perceba que existe uma animosidade entre as partes, não há nos autos provas de que a recorrente tenha denegrido a imagem da recorrida a ponto de atingir a honra e a reputação perante a sociedade. Assim, as provas trazidas pelas partes não foram suficientemente decisivas a ponto de mostrar que as ofensas desferidas pela ré ultrapassaram as fronteiras das redes sociais e circularam em grupos estranhos às partes. Da mesma forma, também não evidenciaram que a autora teve sua imagem prejudicada.
7. Ademais, é certo que os excessos de linguagem e o uso de palavras inadequadas, proferidas em clima de animosidade preexistente, não ensejam indenização por danos morais, quando não demonstrada a má-fé ou a intenção maliciosa de injuriar, pois é difícil detectar a intenção ofensiva, quando as palavras são ditas no calor das emoções. A subjetividade é característica do julgamento humano, devendo o julgador atentar-se para o conteúdo da suposta ofensa, a extensão do provável dano, ao modo, momento e circunstâncias em que as palavras foram proferidas. Nesse sentido: (Acórdão no 1.087.531, Proc.: 2018.01.1.003174-2 APC, Caso: Luciana Maria Lima de Morais Meneses versus Alex Sandre de Moura; Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: 419/441 ).
8. Portanto, em que pese o grau de reprovabilidade das palavras da ré direcionadas à autora, conclui-se que, aqui, diante do meio privado e restrito em que foram proferidas, não há configuração de danos morais. Nesse mesmo sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 1108466, 07010742520188070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Diante da ausência de configuração de dano com potencial de afrontar os atributos da personalidade da autora, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
10. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.